Tribunal: TJDFT
Processo: 0739515-36.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0739515-36.2017.8.07.0001 RECORRENTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDA: ROSANA HUMMEL DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária e ao ônus da prova da base atuarial do reajuste (REsp 1.716.113/DF – Tema 1.016). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 1016/STJ. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DO REAJUSTE E DO ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL. APLICABILIDADE DO TEMA 952/STJ AOS PLANOS COLETIVOS. CÁLCULO DA CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 1016/STJ. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DO REAJUSTE E DO ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL. APLICABILIDADE DO TEMA 952/STJ AOS PLANOS COLETIVOS. CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA NOS TERMOS DA RN ANS 63/2003. PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. ÔNUS DA OPERADORA. DESAFETAÇÃO. 1. Delimitação da controvérsia: Controvérsia pertinente à validade da cláusula de reajuste por faixa etária e ao ônus da prova da base atuarial do reajuste, no contexto de pretensão de revisão de índice de reajuste por faixa etária deduzida pelo usuário contra a operadora, tratando-se de planos de saúde coletivos novos ou adaptados à Lei 9.656/1998. 2. Teses para os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015: (a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão ‘variação acumulada’, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias; 3. Desafetação da questão referente à inversão do ônus da prova, nos termos do voto do Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. 4. Caso concreto do RESP 1.715.798/RS: REAJUSTE DE 40% NA ÚLTIMA FAIXA ETÁRIA. EXCLUSÃO DO REAJUSTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO. RAZOABILIDADE DO ÍNDICE E DO PREÇO DA MENSALIDADE PRATICADOS. DESNECESSIDADE DE PROVA ATUARIAL. 4.1. Validade do reajuste pactuado no percentual de 40% para a última faixa etária, pois esse percentual se encontra aquém da média de mercado praticada pelas operadoras, como também se encontra aquém da média o preço fixado para a mensalidade da última faixa etária, não se verificando abusividade no caso concreto. 4.2. Desnecessidade de produção de prova atuarial no caso concreto. 5. Caso concreto do RESP 1.716.113/DF: PLANO COLETIVO DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE DE 67,57%. REVISÃO PARA 16,5%. SOMA ARITMÉTICA DE ÍNDICES. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA RN ANS 63/2003. APLICABILIDADE AOS PLANOS DE AUTOGESTÃO. CÁLCULO MEDIANTE VARIAÇÃO ACUMULADA. DESCABIMENTO DA MERA SOMA DE ÍNDICES. 5.1. Aplicabilidade da RN ANS 63/2003 aos planos de saúde operados na modalidade de autogestão, tendo em vista a ausência de ressalva quanto a essa modalidade de plano no teor dessa resolução normativa. 5.2. Aplicação da tese “b”, fixada no item 2, supra, para se afastar o critério da mera soma de índices, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se calcule a variação acumulada de acordo com a respectiva fórmula matemática. 6. Caso concreto do RESP 1.873.377/SP: IRDR 11/TJSP. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELOS RECORRENTES. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS QUANTO AO CRITÉRIO DA ALEATORIEDADE DO ÍNDICE. DESPROVIMENTO QUANTO AO PLEITO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO VOTO DO MIN. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. 6.1. Inviabilidade de se conhecer das alegações referentes ao mérito do julgamento do caso concreto, tendo em vista determinação de reabertura da instrução probatória pelo Tribunal de origem, ponto não atacado nos recursos especiais. Óbice da Súmula 283/STF. 6.2. Desprovimento do recurso especial do consumidor no que tange à tese referente à inversão do ônus da prova, nos termos do voto do Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. 6.3. Parcial provimento do recurso especial do IDEC para incluir na tese o parâmetro da aleatoriedade dos índices praticados, como um dos critérios para a identificação da abusividade do reajuste por faixa etária, aplicando-se na íntegra o Tema 952/STJ aos planos coletivos. 7. PARTE DISPOSITIVA: 7.1. RESP 1.715.798/RS: RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 7.2. RESP 1.716.113/DF: RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE. 7.3. RESP 1.873.377/SP: RECURSO ESPECIAL DO IDEC PARCIALMENTE PROVIDO, E RECURSO ESPECIAL DE EDUARDO BORTMAN DESPROVIDO (Relator Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 8/4/2022). (g.n). Por sua vez, o acórdão recorrido decidiu que (ID 7268896): (...) Pela análise da tabela de Id. 5478449 pág 61 constata-se que o somatório da 1a até a 7a faixa alcança o total de 102,28%. Enquanto que procedendo a soma dos percentuais da 7a até a 10a faixa tem-se o total de 152,45%, contrariando a Resolução Normativa 63 (art. 3o, II, acima transcrito), visto que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixa foi superior àquela acumulada entre a primeira e a sétima em 50,17%, de modo que deve haver o decote do excesso. Destaco que a forma de cálculo ocorre pelo somatório dos reajustes previstos nos termos da resolução acima mencionado e não pelo mero comparativo entre a primeira e a última faixa do período apurado. (...) Assim, o reajuste de 84,33% como aplicado pela ré, configura-se como abusivo e desproporcional, a ponto de desestimular a autora a permanecer no referido plano, colocando-o em extrema desvantagem contratual. Nesse cenário, a despeito de ser devida a preservação dos termos do contrato, em homenagem ao princípio do pacta sunt servanda, tais disposições não podem ferir a legislação consumerista e o princípio da boa-fé. Assim, é admitido o reajuste das mensalidades dos planos de saúde, desde que haja previsão no instrumento contratual, que não onerem em demasia o beneficiário, ao ponto de inviabilizar a sua permanência, e que respeitem também os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Portanto, apesar de ser lícita a elevação da parcela em razão da idade, a conduta da ré traduz-se numa desvantagem exagerada ao consumidor, que se vê impossibilitado de arcar com essa despesa no momento da vida que mais precisa de assistência médica, devido ao seu envelhecimento, o que caracteriza, em verdade, abusividade na conduta da apelante/ré, nos termos do art. 51, IV, do CDC. Desse modo, entendendo pela abusividade do reajuste aplicado pela apelante/ré, esse reajuste ilegal e abusivo deve ser revisto. (...) Assim, apesar do contrato ser lícito, tal fato não impede a revisão das cláusulas abusivas, tampouco a declaração de eventual nulidade do reajuste, pois o próprio Código de Defesa do Consumidor expressamente prevê essa possibilidade. Do teor da r. sentença, verifica-se que o d. Juiz sentenciante afastou, parcialmente, o reajuste por faixa etária decorrente do ingresso da autora/apelada na última faixa prevista contratualmente e nas normas de regência, ou seja, a partir dos 59 anos de idade, determinar que a ré, ora apelante, afaste a incidência do reajuste de 84,33% realizado, determinando, contudo, que o reajuste do plano da autora seja limitado a 34,16%, o que apresenta observância às normas aplicáveis à espécie. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014